Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. EXCLUSÃO DO NOME EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição, pela escolha de critério diverso do reclamado.

2. Embargos conhecidos e não providos.